Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702135-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SANTOS DURAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto André Luiz Santos Duraes em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender os efeitos dos Autos de Embargo no H-0410-610306-OEU e de Demolição de Obra no H-0410-611023-OEU, que determinou a suspensão e demolição da obra realizada pelo agravante por suposta infringência aos seguintes dispositivos legais: artigos 15, III, 22, 50, 124, III e 131, II, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações). Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os autos administrativos impugnados até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 243290246 – autos originais): [...] O autor, proprietário de apartamento tipo "Garden", busca anular autos de embargo e de intimação demolitória emitidos pela DF Legal, ao argumento de que a reforma realizada em seu terraço (área privativa) não exigira licença. Discorre que a obra consistiu em elevação de muro e instalação de esquadrias, com base em projeto aprovado pelo condomínio, ART registrada e autorização condominial. Assevera que para este caso há dispensa de licenciamento, conforme previsão contida no art. 23, incisos I e VIII, da Lei 6.138/2018 (Código de Edificações do DF). Sustenta que a fiscalização agiu de forma arbitrária, sem demonstrar por que a dispensa legal não seria aplicável, violando princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos referidos autos até julgamento definitivo deste processo. É o relatório. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial, notadamente no que diz respeito à alegação de que a aplicação do embargo e da intimação demolitória violaria disposições do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade que, embora não seja absoluta, para ser afastada, necessita da demonstração de que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, o que não está claro neste juízo preliminar de cognição. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. (grifei) No caso em comento, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito; o ente distrital argumenta que a obra realizada pelo agravante violaria os seguintes dispositivos do Código de Obras e Edificações do DF: [...] Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) [...] III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; [...] Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. [...] Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. [...] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: [...] III - embargo parcial ou total da obra; [...] Art. 131. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: [...] II - imediatamente, quando não for passível de regularização. [...] Entretanto, como bem demonstrado pelo agravante, a Lei Distrital traz exceções à necessidade de licenciamento para realização de obras (artigo 23): [...] Art. 23. São dispensados do processo de licenciamento as seguintes obras e os seguintes elementos da edificação realizados dentro dos limites do lote ou da projeção: I - cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo; II - guarita com área máxima de construção de 15 metros quadrados, contendo área fechada máxima de 6 metros quadrados; III - coberturas independentes e pergolados com área máxima de construção de 15 metros quadrados; IV - abrigo para animais domésticos com área máxima de construção de 6 metros quadrados; V - obra de urbanização sem alteração do sistema viário ou de redes de infraestrutura; VI - reparos e substituições de instalações prediais; VII - pintura e revestimento interno ou externo; VIII - substituição de brises, elementos decorativos, esquadrias e elementos de cobertura; IX - grades e telas de proteção; X - adaptação para acessibilidade; XI - reparos que impliquem manutenção e conservação das áreas externas e internas da edificação; XII - demolição parcial ou modificação interna de habitação unifamiliar; XIII - implantação de agricultura urbana. [...] No caso, o agravante destacou em sua petição inicial e em suas razões de recurso que a obra “[...] consiste em elevação dos muros que circundam sua unidade e que estão na altura de 2,20 metros de altura para 3,30 metros de altura, além de enquadramento para instalação de esquadrias e vidros”; tal situação pode ser facilmente visualizada nas imagens da reforma em ID 242938184 e 242938185. Importante ressaltar que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa, admitindo prova em contrário; no caso dos autos, o agravante anexou imagens que revelam a aparente ausência de violação ao disposto na Lei Distrital no 6.138/2018, situação que corrobora a existência da probabilidade do direito. De igual forma, entendo que está presente o perigo da demora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), considerando a iminência de demolição da obra, conforme indicado no Auto de Demolição no H-0410-611023-OEU (ID 242938175, pág. 2). Assim, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos dos Autos de Embargo no H-0410-610306-OEU e de Demolição de Obra no H-0410-611023-OEU, até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora